Tribunal: TJSP
Processo: 2098832-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO EM CARÁTER ANTECEDENTE. 1. Pretensão recursal. Insurgência contra pronunciamento que indeferiu liminar de sustação de protesto, amparada na ausência de fundamentação e verossimilhança das alegações. 2. Probabilidade do Direito. Configuração. Existência de estrutura contratual complexa e cláusulas de compensação que sinalizam liquidez

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO EM CARÁTER ANTECEDENTE. 1. Pretensão recursal. Insurgência contra pronunciamento que indeferiu liminar de sustação de protesto, amparada na ausência de fundamentação e verossimilhança das alegações. 2. Probabilidade do Direito. Configuração. Existência de estrutura contratual complexa e cláusulas de compensação que sinalizam liquidez questionável do título protestado. Verossimilhança na alegação de descumprimento de obrigações pela agravada, que é apurada em ação judicial própria, e impactaria a exigibilidade do título enviado à protesto. 3. Urgência da medida e risco de dano irreparável. Caracterização. Protesto no elevado valor de R$ 9.144.457,07 capaz de ensejar prejuízos significativos, justificando a urgência da medida, mediante caução no valor do título enviado à protesto. 4. Recurso provido, em parte.